Tribunal: TJDFT
Processo: 0719011-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719011-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS DE ALBUQUERQUE ZELAYA AGRAVADO: NAIR PEIXOTO DA SILVA ZELAYA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS DE ALBUQUERQUE ZELAYA, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos da ação de exigir contas proposta por NAIR PEIXOTO DA SILVA ZELAYA, processo n. 0704450-67.2023.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 195243897 da origem): "O julgamento da ação de exigir contas n 0704864-35.2023.8.07.0011, em trâmite na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, constitui questão prejudicial à análise da presente prestação de contas, pois diz respeito ao aluguel de imóvel objeto do inventário. Assim, suspendo o processo, na forma do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, pelo prazo inicial de 3 (três) meses, considerando que já houve determinação de prestação de contas nos autos 0704864-35.2023.8.07.0011, de modo que o trâmite processual já está bastante adiantado. Transcorrido o prazo, fica desde já a autora intimada a apresentar a documentação pertinente. Em seguida, venham os autos conclusos." Inconformado, recorre. Aduz que além de herdeiro legítimo é o atual inventariante da herança em questão, conforme processo de inventário no: 0723815-83.2018.8.07.0001. Informa que “A Ação originária no 0704450- 67.2023.8.07.0001, foi proposta pela Agravada a fim de prestar contas do período em que figurou como inventariante, nomeada no processo no 0723815- 83.2018.8.07.0001. Contudo, deixou de apresentar as contas corretamente, sendo que em período posterior requereu ao Juízo a quo, suspensão do feito por suposta obrigação de prestação de contas sobre imóvel objeto do processo ligada à empresa administradora terceira MATEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, com processo em face dessa no no 0704864-35.2023.8.07.0011.” Em síntese, defende que a r. decisão agravada merece ser revogada, afastando-se a suspensão processual, porquanto não haveria prejudicialidade externa, tal como previsto no art. 313 do CPC. Ao final requer o provimento do recurso, para a reforma da r. Decisão, determinando o regular andamento do feito. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator